Tribunal: TJBA
Processo: 8058445-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058445-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: J.B.B.SILVA

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA, MARCIO CUNHA DORIA registrado(a) civilmente como MARCIO CUNHA DORIA

AGRAVADO: DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
CORALIA THALITA VIANA ALMEIDA LEITE, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, LUIZ CARLOS STURZENEGGER, LUCAS BRITTO MEJIAS, FERNANDO EDUARDO SEREC

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de procedimento ordinário, com tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Decisão agravada que indeferiu a devolução de prazo processual para Alegações finais.
A Agravante, antes do decurso do prazo, peticionou informando que, apesar da mídia ter sido depositada, o
link
de acesso não estava disponível nos autos, impedindo a análise da prova e a elaboração dos memoriais.
A decisão impugnada, ao indeferir o pleito de devolução do prazo para a prática de ato processual essencial (apresentação de memoriais), possui natureza decisória e potencial para causar dano grave e de difícil reparação, atraindo a aplicabilidade da regra da taxatividade mitigada do agravo de instrumento. Preliminar que se rejeita. Mérito. O pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pressupõe o conhecimento e a efetiva possibilidade de manifestação sobre todos os elementos de prova, notadamente a prova oral que, no presente caso, foi colhida em formato audiovisual e se revelou essencial para a composição das alegações finais. A Resolução nº 408/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 2º, parágrafo único, estabelece o dever de permitir o "acesso contínuo aos documentos e às mídias digitais [...] por meio de links ou indicação do respectivo endereço de acesso registrado nos autos". Ausência de link ou indicação efetiva de acesso nos autos. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Normas do conselho nacional de justiça (CNJ).

A Certidão exarada pelo Juízo
a quo
limitou-se a confirmar a disponibilização do arquivo na plataforma "PJe Mídias" (ID 502327580), mas não infirmou a alegação da Agravante quanto à ausência do link ou endereço específico de acesso nos autos. Tal omissão viola o Artigo 7º, inciso IV, da Resolução CNJ nº 354/2020,

e o Artigo 2º da Resolução CNJ nº 408/2021, que determinam o acesso contínuo aos documentos e mídias digitais por meio da indicação do respectivo endereço de acesso registrado nos autos.

Concessão do prazo para memoriais. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento n°
8058445-83.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
J.B.B.SILVA

e, como agravados, DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA e outros (2).

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

provimento ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator.